Tribunal: STF
Processo: Rcl 67780
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADI N. 2.418 E ADI N. 3.395. CONTAGEM DO PRAZO DA PRETENSÃO EXECUTIVA INDIVIDUAL. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



      I. CASO EM EXAME



    1. Reclamação Constitucional ajuizada pelo Município de São Luís, em face de acórdão proferido pelo TRT da 16ª Região, em sede de agravo de petição, que afastou a prescrição da pretensão executória, ao entendimento de que “somente a partir da extinção da ação coletiva e desmembramento em ações individuais, é que pode se considerar deflagrado efetivamente a contagem do prazo da pretensão executiva individual”. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2 Discute-se, na presente reclamação, se o ato reclamado afrontou o quanto decidido nas ADI’s 2.418 e 3.395.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. No julgamento da ADI n. 3.395, esta Corte assentou que, para os fins do art. 114, inciso I, da Constituição Federal, as espécies de relação de trabalho que podem ser processadas e julgadas pela justiça do trabalho não abrangem as relativas a vínculos de natureza jurídico-estatutária.  



    4. Já na ADI n. 2.418, o STF decidiu que é possível impugnar o cumprimento de sentença (art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, CPC/2015) e a execução(art. 535, § 5º, CPC/2015) relativos à obrigação de pagar quantia certa decorrentes de sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, desde que o reconhecimento da inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    5. A matéria controvertida nos autos subjacentes cinge-se ao termo inicial do prazo prescricional da pretensão executória. Nessas circunstâncias, os fundamentos da decisão reclamada não guardam estrita aderência com o quanto decidido nas ADI’s 3.395 e 2.418, o que torna inadmissível a presente reclamação constitucional.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo regimental conhecido e não provido.